Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000263-73.2021.8.11.0106 da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim movida por JEFERSON SESTARI que: afastou todas as prejudiciais do processo arguidas pelos agravantes; fixou como ponto controvertido da demanda, a propriedade e a posse da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela demandada; distribuiu o ônus da prova; designou audiência de instrução e julgamento; determinou a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 10 dias; deferiu a prova pericial, nomeando perito e concedendo prazo para apresentação de quesitos e assistente técnico; declarou preclusa a oportunidade de apresentação de pontos controvertidos pelas partes.
Explica que intimados da decisão saneadora, opuseram Embargos de Declaração, reiterando o pedido de análise da liminar de proteção possessória integrante do pedido contraposto. Contudo, o juiz “a quo” proferiu decisão acolheu parcialmente os pedidos nos embargos de declaração e postergou a análise do pedido liminar formulado pelos agravantes, no pedido contraposto, utilizando-se do acordão do TJ/MT, que impôs a realização de audiência de justificação prévia e que fazia necessário aguardar a instrução processual para análise.
Preliminarmente os agravantes defendem a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse para a ação possessória.
Quanto a primeira, explica que o agravado postulou proteção possessória com base apenas no título de propriedade, que não lhe pertence, pois, a única certidão imobiliária juntada nos autos, consta como proprietário da área invocada pelo agravado – Fazenda Marlyse- contra pessoa: Mauro Luchese Rodrigues; e, na escritura pública lavrada aos 10/12/2019, os vendedores são outros: Luiza Antônia de Oliveira, Máximo de Oliveira Luchese Rodrigues, Maurício de Oliveira Luchese Rodrigues e Marlyse Maxta Rodrigues Mota Singer.
Nestes termos defende: “a Fazenda que consta da aludida escritura não é a mesma pertencente aos agravantes, tampouco a área da Fazenda Marlyse, supostamente adquirida pelo agravado, é compatível com a área da Fazenda Rompante, pertencente aos recorrentes.”. E, pela Certidão da Intermat, segundo afirma, onde consta o nome de Luiza Antônia de Oliveira, se trata de uma área muito superior ao pleiteado na petição inicial.
Defende que a decisão traz mera suposição ao registrar que o fato de ter o mesmo sobrenome configuraria a legitimidade ativa do agravado; também aponta que a própria decisão agravada reconhece que consta como mero detentor do imóvel por ele invocado, sendo certo, o detentor não tem legitimidade, nem ativa e nem passiva para figurar como parte de ação possessória.
No que tange a falta de interesse de agir (inadequação da via eleita), pontua que já restou evidenciado pelo próprio magistrado e pelo TJ/MT que a questão está sendo levada para propriedade, contudo, o agravado pretende proteção possessória. E, segundo aponta, “Relegar a análise desta prejudicial para a sentença, e isso, após longo e dispendioso processo, é andar na contramão dos princípios da duração razoável do processo, da cooperação, da economia e do devido processo legal”.
Nestes termos requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que, reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravado, bem como, inadequação da via eleita, com a extinção do feito principal.
Alternativamente, quanto a postergação da análise do pedido liminar contraposto, defende tratamento desigual às partes e que “a 1a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal determinou a designação de audiência prévia para justificação em relação ao pedido liminar formulado pelo agravado na petição inicial, justamente porque não estavam comprovados os requisitos do art. 561, do CPC.”.
Defende que há posse justa e de boa-fé dos agravantes sobre toda área da Fazenda Rompante; que ata notarial para fins de justificação de posse de usucapião extraordinária, de vistoria in loco pelo Tabelião é prova; que a prova da posse dos antecessores, Arides e Valdete, há, pelo menos 19 anos, inclusive confirmada por decisão judicial no de 2005; existem várias benfeitorias.
Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido liminar de interdito proibitório em favor dos agravantes, com a finalidade de cessar as ameaças presentes e impor abstenção do agravado de quaisquer práticas que possam ameaçar a posse dos agravantes, sob pena de multa.
Adiante, no tópico: 2.2 – QUANTO AO PONTOS CONTROVERTIDOS SOBRE OS QUAIS RECAIRÃO A ATIVIDADE PROBATÓRIA, assevera que o magistrado tentou inverter a boa ordem processual, omitindo-se no dever de organizar o processo e proferir julgamento; que, embargaram da decisão, cumprindo-a, inclusive quanto aos eventuais pontos controvertidos sobre os quais pretendiam produzir provas, portanto, a “preclusão” mencionada pelo magistrado é dissonante das provas dos autos, principalmente porque quem delimita pontos controvertidos é o órgão jurisdicional e não as partes.
Continua defendendo que: “ao delimitar na decisão agravada como pontos controvertidos “a propriedade e a posse da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela demandada”, acabou o Juízo a quo confirmando aquele “tratamento” inadequado dado à lide, porquanto não se trata de ação “petitória”, mas sim, de ação “possessória”, na qual não há (e nem deve haver) análise da propriedade. Em que pese instado a esclarecer e ajustar a decisão saneadora, pelos embargos constantes do ID n° 68508303, o douto Juízo a quo NADA falou acerca do inadequado “ponto controvertido” a ser solvido pela instrução referente à “propriedade” da parte autora quanto ao imóvel pleiteado. Por outro lado, omitiu-se o Juízo a quo no ajuste do ponto controvertido pertinente ao pedido contraposto (exercício ininterrupto da posse da Fazenda Rompante pelos recorrentes e seus antecessores), sob o infundado argumento da preclusão, já combatido acima”.
Nestes termos requer a reforma da decisão agravada para que seja extirpada da decisão saneadora a propriedade do agravado como ponto controvertido e que seja incluído como ponto controvertido para atividade probatória o exercício ininterrupto da posse da Fazenda Rompante pelos agravantes e seus antecessores.
Liminarmente pleiteia pela concessão do efeito ativo, com o deferimento do mandado liminar de interdito proibitório, com a finalidade de cessar as ameaças presentes e impor a abstenção ao agravado de quaisquer práticas que possam ameaçar a posse dos agravantes, sob pena de multa diária, até o julgamento do agravo de instrumento.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Cinge-se o pedido liminar a respeito do pedido contraposto à contestação, no que se refere a liminar a seu favor.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados as alegações dos agravantes, a decisão está amparada na decisão do Tribunal de Justiça, no agravo anteriormente interposto e na necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, postergando a apreciação.
Veja-se que embora o agravo de instrumento n. 1011136-62.2021, se relacionasse com a liminar deferida a favor da parte agravada e apontado a necessidade de realização audiência de justificação, fato é que restou verificado que a situação demanda maior aprofundamento, necessidade de aclaramento das questões, oportunizar as partes comprovarem e justificarem suas alegações.
Desta feita, não há equivoco na interpretação do magistrado.
Se não bastasse, a postergação, por si só, obsta a apreciação do pedido nesta Instância, sob pena de Supressão de Instância e Violação do Duplo Grau de Jurisdição.
Os demais pedidos são objeto do mérito recursal.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-se informações complementares, se acaso entender relevante para contribuir com o esclarecimento das questões suscitadas.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator